Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-90.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000665-90.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CLEITON SARDINHA DA SILVA - CPF: 050.930.681-01 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), GILMAR VICENTE DA SILVA - CPF: 022.113.631-21 (ASSISTENTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL – COLISÃO – INVASÃO DE PISTA PREFERENCIAL – NEXO CAUSAL DEMOSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LESÃO PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO TRABALHO – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - INDENIZAÇÃO PAGA DE UMA SÓ VEZ - INAPLICABILIDADE DO ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. A Teoria do Risco Administrativo exprime que o ente municipal responde pelo dano causado ao indivíduo, na gestão de seus servidores, cabendo-lhe, tão somente, o ajuizamento de ação regressiva em desfavor do causador do evento danoso.

3
. Inexiste óbice à manutenção dos valores indenizatórios em danos morais e estéticos quando fixados de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e ao sofrimento causado.

4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

5.
“A possibilidade de pagamento de indenização na forma de prestações mensais diz respeito à pensão vitalícia oriunda de responsabilidade civil, nos termos do art. 950, § único, do CC, inaplicável à espécie, que versa sobre danos morais e estéticos, e não sobre pensão vitalícia ou lucros cessantes”
(TJMT, N.U 0005091-87.2011.8.11.0007).

6.

Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

CLEITON SARDINHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNIÍCÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
“Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em acidente de trânsito c/c pedido de pensionamento alimentício mensal e antecipação de tutela”
no 0000665-90.2015.8.11.0007 ajuizada por
CLEITON SARDINHA DA SILVA,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 4.584,44 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos morais, bem como ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos estéticos, e

arbitrou a monta de 01 (um) salário mínimo para fins de pensionamento mensal.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que inexiste responsabilidade do ente municipal pelos danos sofridos pelo recorrido, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Explana que
“as condutas negligentes do autor, em completa afronta à legislação de trânsito brasileira, resultaram no resultado danoso discutido no presente feito”,
e que as quantias estipuladas em danos morais e estéticos são desproporcionais – id. 150068774, fl. 7 –.

Requer, ainda, a modificação
“dos critérios de atualização e incidência de juros no caso em tela, devendo os juros de mora legais serem fixados em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e a atualização monetária com base no IPCA-E”
e a
“alteração da questão do pagamento em cota única, ante às atribuições da central de precatórios”–
id. 150068774, fl. 18 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, afastando-se a condenação em danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado a título de indenização em danos morais e estéticos, além da alteração dos índices de correção e dos juros de mora.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 150068777, fl. 9 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 158697160, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNIÍCÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
“Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em acidente de trânsito c/c pedido de pensionamento alimentício mensal e antecipação de tutela”
no 0000665-90.2015.8.11.0007 ajuizada por
CLEITON SARDINHA DA SILVA,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 4.584,44 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos morais, bem como ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos estéticos, e

arbitrou a monta de 01 (um) salário mínimo para fins de pensionamento mensal.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada sofreu um acidente de trânsito no dia 11/04/13 enquanto trafegava de moto no cruzamento da Avenida Airton Senna com a Avenida Norte, em Alta Floresta/MT. Ao que consta, um caminhão, de propriedade do ente municipal e dirigido pelo servidor
Antônio Barbosa
, colidiu com o recorrido, causando-lhe diversas lesões corporais, como esmagadura da perna esquerda e fratura exposta da tíbia, e avarias de ordem material em sua moto.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela procedência dos pedidos iniciais, por considerar, em síntese, que
“resta incontroverso a culpa do Município réu, devendo este ser responsabilizado pelo acidente e os prejuízos dele decorrentes”
– id. 150068773, fl. 9 –.

Irresignado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Não obstante os fundamentos empregados pelo recorrente, irrefutável o nexo de causal entre a conduta do motorista do caminhão, de propriedade do Município, e

o dano acarretado à integridade física e moral do recorrido, contexto apto a ensejar responsabilidade civil objetiva.

A Constituição Federal, ao tratar a temática, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Para tal caracterização, salutar a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. Por derradeiro,
dispensável a demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar.

Na espécie, vê-se que o juízo
a quo
deferiu o pleito de depoimento pessoal das partes, bem como a produção de prova testemunhal e pericial – id. 150068733 –.

O laudo médico pericial atestou que o recorrido
“apresenta fratura na tíbia e fíbula esquerda com perda óssea importante, perda de tecido celular subcutâneo, cicatriz cirúrgica extensa, hipertrofia muscular e deformidade anatômica”.
Quanto à alegada invalidez permanente, confirmou que esta
“corresponde a 52% (cinquenta e dois por cento)”
e que o acidente lhe causou incapacidade laboral, haja vista que
“é serralheiro e não é apto para a referida função, visto que na mesma há necessidade de grande esforço físico e locomotivo, ocasionando dores ao realizar o trabalho”.
Outrossim, o perito fez constar em seu laudo
“a compatibilidade entre a história narrada na inicial e as sequelas apresentadas, e entendo que são do acidente narrado”
– id. 150068733, fl. 84 –.

No tocante aos depoimentos pessoais e as provas testemunhais colhidas, em linha à perícia realizada, confirmou-se que a colisão foi causada por conduta negligente do motorista da prefeitura municipal.

O servidor
Antônio Barbosa
, ouvido como informante, apresentou versão isolada, no sentido de que o caminhão estava parado fora do asfalto e que o recorrido, em alta velocidade, atingiu
“o caminhão parado, nem sai do caminhão do lugar, eu nem entrei na pista”
.

De forma contrária, a testemunha ocular
Rogério Ferreira da Silva
, afirmou que estava parado em frente à loja “daparé” no momento em que a colisão ocorreu. Explicou que o apelado trafegava pela via em baixa velocidade quando o motorista do caminhão, invadindo a preferencial, o atingiu – id. 150068756 –.

Nesse mesmo sentido, o Boletim de Ocorrência explana que a caminhão da Prefeitura estava em movimento e invadiu a passagem preferencial do cruzamento em que se deram os fatos:

“O V-1 (caminhão) seguia na avenida Airton Senna sentido perimetral quando fazia o cruzamento na Avenida Norte, foi abalroado na lateral direita da cabine pelo V-2 (moto), já havendo avançado aproximadamente 3 metros no referido cruzamento”
– id. 150068730 –.

Nesta conjectura, evidente que a conduta do servidor municipal, consubstanciada na invasão da pista em que o recorrido trafegava, foi determinante à colisão, restando demostrado o nexo causalidade indispensável à responsabilização do ente.

Ademais, frise-se que os argumentos aduzidos pelo apelante, no sentido de que o motociclista estava em alta velocidade, se mostra dissociado aos demais elementos coligidos e impossibilitam, por si só, a reforma da sentença. Tal entendimento encontra respaldo na exegese da Teoria do Risco Administrativo, versada no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que preceitua que o ente responde pelo dano causado ao indivíduo, na gestão de seus servidores, cabendo-lhe, tão somente, o ajuizamento de ação regressiva em desfavor do causador do evento danoso.

Se a atuação da Administração Pública, ou de seus agentes, foi determinante ao resultado, imprescindível sua responsabilização de forma objetiva, prescindindo-se, como já salientado, qualquer investigação sobre à existência de culpa.

A propósito, em caso similar, este e. Tribunal decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR COM CARRO OFICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – MORTE DE ESPOSA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes quando no exercício de suas atribuições, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, bastando, para a configuração da responsabilidade civil, em tais casos, a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso em comento, restou demonstrado nos autos que o acidente veicular que levou ao falecimento da esposa do autor decorreu de conduta perpetrada pelo agente público que dirigia veículo público. Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público.

Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, a tese de culpa concorrente deve ser afastada. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além.

A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual no. 7.603/01”
(N.U 0001336-67.2012.8.11.0024, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Município de Alta Floresta pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo recorrido, além do pensionamento mensal.

Pertinente à quantificação do valor a ser pago em danos morais e estéticos, melhor sorte não assiste ao recorrente posto que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada.

Impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

Vislumbra-se que as consequências deletérias oriundas do acidente transbordam o mero dissabor, especialmente ao se levar em consideração à gravidade das lesões suportadas pelo recorrido, de apenas 20 (vinte) anos de idade, as diversas intervenções cirúrgicas as quais se submeteu, e a impossibilidade de exercer sua profissão de serralheiro, posto que, conforme laudo pericial, “
a lesão é permanente”
– id. 150068733 –.

Desse modo, as quantias arbitradas em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos morais e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em danos estéticos não se mostram exorbitantes, atendem ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coadunam ao binômio da compensação da dor suportada e da repressão da reincidência em condutas similares por parte do apelante.

Em relação ao pedido de alteração dos
“critérios de atualização e incidência de juros”
, o recorrente requer a adequação
“dos juros de mora legais, a serem fixados em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e a atualização monetária com base no IPCA-E”
– id. 150068774, fl. 18 –.

Na sentença, o magistrado o fez da seguinte forma:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão porque CONDENO o Município de

Alta Floresta a:

1) INDENIZAR o autor pelos danos morais, em verba que arbitro em R$60.000,00 (sessenta mil reais). O valor indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença.

2) INDENIZAR o autor pelos danos estéticos, em verba que arbitro em R$60.000,00 (sessenta mil reais). O valor indenizatório referente aos danos estéticos deverá ser pago de uma só vez, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença.

3) PAGAMENTO, a título de danos materiais no montante de R$4.584,44 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em virtude dos valores gastos em despesas para o conserto da motocicleta e tratamento de saúde, a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir de cada desembolso (artigo 398 do CC e súmula 54 STJ)

e correção monetária também

- desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) -;

4) PAGAMENTO, a título de pensão alimentícia mensal em valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal desde a data do evento danoso (art. 398, CC e súmula 54 STJ) , hoje equivalente a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), devendo o valor da pensão aumentar proporcionalmente quando do reajuste do valor do salário mínimo, acrescidos de juros de 1% desde o evento danoso e correção também”
– id. 150068773, fl. 14 –.

Quanto ao termo inicial dos consectários legais, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixar a correção monetária desde a data do arbitramento (prolação da sentença), nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, e os juros a partir do evento danoso, conforme Súmula n.o 54 do STJ, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Por sua vez, em relação aos índices de atualização monetária, deve-se observar o tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais e estéticos, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa:

“
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”

A título de complementação, transcreve-se excerto do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no REsp no 1492221/PR, em que se aborda a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante enfatizar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019).

Feitas essas considerações, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio non reformatio in pejus, dado o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Por fim, atinente ao modo de pagamento estipulado quanto aos danos materiais, morais e estéticos, verifica-se que o magistrado determinou
“que fossem pagos de uma só vez”
– id. 150068773, fl. 13 –.

No ponto, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto a possibilidade de pagamento fracionado se refere à pensão mensal decorrente de responsabilidade civil, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”

Dispensa-se a menção de que os pagamentos das indenizações se darão “de uma só vez”, porque o teor legal, possibilitando a quitação em prestações mensais, diz respeito à pensão vitalícia oriunda de responsabilidade civil, sendo inaplicável aos danos morais e estéticos.

Nesse viés, este e. Tribunal assentou que
“a possibilidade de pagamento de indenização na forma de prestações mensais diz respeito à pensão vitalícia oriunda de responsabilidade civil, nos termos do art. 950, § único, do CC, inaplicável à espécie, que versa sobre danos morais e estéticos, e não sobre pensão vitalícia ou lucros cessantes”
(N.U 0005091-87.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para, tão somente, adequar os índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC n.o 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023